Tribunal: TJMT
Processo: 1066300-04.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066300-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WANDREY DE BRITO PIMENTEL - CPF: 035.755.401-95 (RECORRENTE), JANEGLADY PERES DE BRITO NUNES - CPF: 568.788.341-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ENERGÉTICO. RECURSO INOMINADO. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. CÁLCULO REALIZADO EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 595, III, DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1000/2021. NECESSIDADE DE REVISÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que reconheceu a inexistência de débito apurado em fatura de recuperação de consumo emitida após constatação de irregularidade no medidor da unidade consumidora do autor, identificada em vistoria realizada em 18/06/2024 (TOI nº 155136959). A cobrança controvertida referia-se ao período de 06/2023 a 06/2024, com valor total de R$ 12.428,00, parcelado em duas faturas. O recurso busca a validade da cobrança, enquanto o autor impugna o valor apurado e o critério adotado no cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança por recuperação de consumo de energia elétrica não faturada, após constatação de irregularidade no medidor; e (ii) verificar se o cálculo da fatura de recuperação observou os parâmetros legais e regulamentares estabelecidos pela ANEEL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária comprova a existência de procedimento irregular no medidor e aumento significativo de consumo após a regularização, o que evidencia que os registros anteriores não refletiam o consumo real, legitimando a cobrança por recuperação de consumo.

4.

O autor não apresentou justificativa plausível para o aumento do consumo após a vistoria, circunstância que reforça a presunção de submedição anterior e a ocorrência de benefício econômico indevido.

5.

O art. 595, III, da Resolução ANEEL nº 1000/2021 determina que o cálculo da energia não registrada deve ser baseado na média dos três maiores consumos registrados em até 12 ciclos completos imediatamente anteriores ao início da irregularidade, proporcionalizados em 30 dias.

6.

A concessionária utilizou como base de cálculo valores antigos, de 2021, em desacordo com o critério normativo, gerando média de 1.088,25 kWh, enquanto a média correta, com base nos três maiores consumos entre junho/2022 e maio/2023, é de 525,67 kWh.

7.

A diferença entre os valores demonstra cobrança excessiva, sem correspondência com o histórico recente de consumo da unidade, impondo a revisão administrativa do débito para utilização de 6.833,71 kWh como base de cálculo (525,67 x 13 meses).

8.

Ausente nos autos qualquer prova de dano extrapatrimonial relevante, deve ser afastada a condenação por danos morais.

9.

Não são devidos honorários recursais, em razão do provimento parcial do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1066300-04.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Wandrey de Brito Pimentel

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 a 03/04/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais, resolvendo o mérito, para:

a.

DECLARAR a inexistência dos débitos de R$2.838,60(...) e R$9.589,40(...) a título de recuperação de consumo, relativo ao Termo de Ocorrência e Inspeção nº 155136959, determinando-se à parte reclamada que promova em 05 dias a exclusão desses débitos dos registros internos.

b.

CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (...), acrescido de correção monetária pelo índice INPC a partir desta data e juros moratórios de 1,00% a.m, a partir da citação.

c.

RATIFICAR a tutela antecipada concedida.

Sem custas/despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 54 e 55, da Lei 9.099/1995.”.

Verifico que, em 18/06/2024, foi realizada uma vistoria na unidade consumidora do autor, onde foi constatada irregularidade descrita como “procedimento irregular no medidor”, conforme registrado no Termo de Ocorrência e Inspeção nº 155136959. Em razão disso, foi gerada fatura de recuperação de consumo referente ao período de 06/2023 a 06/2024, totalizando 13 meses, no valor de R$ 12.428,00, o qual foi parcelado em duas faturas, sendo uma no valor de R$ 2.838,60 e outra de R$ 9.589,40.

Eis o histórico de consumo da UC do Reclamante:

Da análise do consumo registrado na unidade consumidora do Promovido, denota-se que houve um aumento de consumo após a vistoria no imóvel realizada em 06/2024, destoando da média de consumo registrada nos meses posteriores a constatação da irregularidade, não sendo apresentado pelo autor qualquer justificativa para o aumento desse consumo.

Cumpre ressaltar que, após a judicialização da questão, a controvérsia central passa a ser a utilização do serviço sem o correspondente pagamento, independentemente da origem da irregularidade.

No caso dos autos, observa-se que o autor, em sua impugnação à contestação, não apresentou justificativa plausível para o aumento considerável do consumo após a retirada da irregularidade, circunstância que corrobora a tese da concessionária de que o faturamento anterior não refletia o consumo real da unidade.

Esse fato reforça a legitimidade da recuperação dos valores devidos, uma vez que houve benefício econômico indevido, ainda que não demonstrada a intenção deliberada de fraudar a medição.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SUPOSTA IRREGULARIDADE EM MEDIDOR – TOI – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO NÃO ASSINADO –
INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL EMITIDO PELO INMETRO – AUMENTO DO CONSUMO APÓS A TROCA DO MEDIDOR - LEGALIDADE DA COBRANÇA DO DÉBITO DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO – REGULARIDADE DA COBRANÇA EVIDENCIADA
– RECLAMADA QUE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Ainda que a parte autora não tenha acompanhado o procedimento de vistoria, restou demonstrado nos autos que houve aumento considerável no consumo após a troca do medidor de energia. De modo que é licita a cobrança retroativa, inexistindo ato ilícito.
Sentença mantida . Recurso improvido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1014184-52.2023.8 .11.0002, Relator.: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 15/04/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 19/04/2024)

Assim, se restou devidamente comprovada a irregularidade no consumo de energia elétrica, é lícita a cobrança de fatura de recuperação de consumo.

Por outro lado, o cálculo realizado pela Recorrente para apurar o valor devido a título de recuperação de consumo, a meu ver, deve ser revisado, pois o consumo adotado como média —
1.088,25 kWh
— foi obtido com base em valores antigos, de
agosto, setembro e outubro de 2021
, os quais se encontram fora do período permitido pela regulação vigente, e não refletem o padrão de consumo da unidade nos 12 meses anteriores à constatação da irregularidade, isto é 06/2023 a 06/2024.

Conforme dispõe o artigo 595, inciso III da Resolução ANEEL nº 1000/2021, utilização da média dos três maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade;.

Aplicando corretamente esse critério ao caso, verifica-se que os três maiores consumos registrados no intervalo de junho/2022 a maio/2023 foram:

junho/2022 – 476 kWh

agosto/2022 – 487 kWh

outubro/2022 – 614 kWh

A média desses valores é de 525,67 kWh, menos da metade da média utilizada pela empresa (1.088,25 kWh). A diferença é expressiva e demonstra que a base adotada pela concessionária gerou recuperação de consumo presumidamente excessiva, sem correspondência com o histórico recente e regular da unidade.

Nos termos do artigo 5º c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/1995, o juiz deve adotar, em cada caso, a solução mais justa e equânime, podendo valorar tecnicamente os elementos dos autos. Reproduzindo:

“Art. 5º. O juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica.”

“Art. 6º. O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.”

Dessa forma, embora seja legítima a cobrança por recuperação de consumo, entendo que o valor cobrado — R$ 12.428,00 — deve ser desconsiderado nos moldes em que foi apurado, pois excede os limites técnicos e normativos da regulação setorial, sendo devido apenas o valor apurado com base na média de 525,67 kWh, conforme cálculo a ser revisado administrativamente pela empresa.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
para
AFASTAR
a declaração de inexistência dos débitos apurados nas faturas de recuperação de consumo, via de consequência, para

DETERMINAR

que a Reclamada efetue a revisão
do valor cobrado na fatura eventual, utilizando como base de cálculo a média dos três maiores consumos regulares dos 12 meses anteriores à constatação da irregularidade, nos termos do art. 595, III, da Resolução ANEEL nº 1000/2021, o que corresponde, no caso, ao total de
6.833,71 kWh
(525,67 x 13 meses), em substituição ao valor de
14.292,35 kWh
originalmente utilizado.

Afasto, ainda, a condenação imposta a título de danos morais, por ausência de prova de abalo extrapatrimonial relevante.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025